Tribunal: TJDFT
Processo: 0745373-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0745373-70.2025.8.07.0000 Agravante: BARROZO ADVOGADOS Agravado: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de evidência, interposto por BARROZO ADVOGADOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0737797-62.2021.8.07.0001, iniciado em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, ora agravada, indeferiu a medida coercitiva de sequestro de verba pública para pagamento de RPV não adimplido no prazo de 60 (sessenta) dias, com os seguintes fundamentos (ID 250407739): (...) Trata-se de cumprimento de sentença proposto por BARROZO ADVOGADOS em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Após o processamento da inicial e a determinação de pagamento voluntário, a executada apresentou petição (id. 168434610) requerendo a adequação do rito procedimental ao regime de pagamento por precatórios, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, o pedido foi indeferido (id. 182761260). Contudo, em sede de embargos de declaração opostos pela executada (id. 185349813), este juízo acolheu os argumentos expendidos e revogou as decisões anteriores (ids. 164815956 e 182761260), determinando a readequação do rito ao regime de precatórios, conforme art. 100 da Constituição Federal e arts. 534 e 535 do Código de Processo Civil, e abrindo prazo de 30 dias para impugnação da execução pela executada (ID 196859379). Certificou-se que a executada tomou ciência da decisão sem manifestação específica, e o prazo de 30 dias para impugnação transcorreu in albis. Posteriormente, a Contadoria Judicial apresentou cálculos (id. 204262604), e as partes manifestaram concordância. Foi, então, expedida Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante de R$ 28.240,00 (iid.217620510). Contudo, decorrido o prazo legal de 60 (sessenta) dias sem o pagamento da RPV, a parte exequente requereu o imediato sequestro/bloqueio eletrônico de verbas públicas via sistema SISBAJUD. Este Juízo, antes de decidir sobre o sequestro, remeteu os autos à Contadoria para atualização do débito e intimou a executada para promover o pagamento do débito no prazo de 5 dias, a fim de evitar a medida extrema do sequestro (id. 238222198). Em resposta a esta última intimação, a executada apresentou petição (id. 240904156) reiterando que, por ser uma empresa pública que integra a administração indireta do Distrito Federal, está sujeita ao regime de pagamento de suas condenações judiciais por meio de precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme previsão constitucional (art. 100 da Constituição Federal) e legal (art. 1o, §3o, da Lei no 9.494/97). Alegou que a determinação de pagamento direto no prazo de 5 (cinco) dias não se coaduna com o regime jurídico aplicável. A parte exequente, por sua vez, manifestou-se (id. 241106898) no sentido de que a petição da executada se apresenta como "chicana processual", reiterando o pedido de imediato sequestro das verbas. A questão central reside em definir a modalidade de cumprimento da sentença contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a TERRACAP se caracteriza como uma empresa pública integrante da administração indireta do Governo do Distrito Federal. O STF firmou entendimento no sentido de que empresas públicas prestadoras de serviço público em regime de exclusividade e que não tenham objetivo de lucro têm o direito ao processamento da execução por meio de precatório, não se submetendo ao regime de execução comum. Diversas decisões do STF, como a proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.o 387 (Rel. Min. Gilmar Mendes), no Tema 253-RG (RE 599.628, Rel. Min. Joaquim Barbosa), e em várias Reclamações Constitucionais (Rcl 59674/DF, Rcl 61812/DF, Rcl 63372/DF, Rcl 54.876-ED, etc.), têm reiteradamente afirmado que a Terracap goza da prerrogativa de submeter seus débitos ao regime constitucional de precatórios. Essas decisões vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário. É importante ressaltar que, conforme precedentes da Suprema Corte, "não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução", mesmo que a condenação tenha transitado em julgado na fase de conhecimento. A execução se sujeita ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença. No caso dos autos, este juízo já acolheu os embargos de declaração opostos pela executada (id. 185349813) e, em observância à decisão proferida pelo STF na ADPF 387, revogou as decisões de IDs 164815956 e 182761260, chamando o feito à ordem para determinar a readequação ao regime de precatórios, na forma do art. 100 da CF e dos arts. 534 e 535 do CPC (id. 196859379). Inclusive, após essa readequação, foi oportunizado prazo para a executada impugnar a execução, o que não ocorreu, e posteriormente foi expedida Requisição de Pequeno Valor – RPV. Assim, a ordem de pagamento direto no prazo de 5 (cinco) dias, emitida após o não pagamento da RPV (id. 238222198), conflita com a própria decisão anterior deste Juízo que já havia adequado o rito processual para o regime de precatórios/RPV. A execução contra a Fazenda Pública, ou entidades a ela equiparadas para este fim, possui um rito próprio que visa a proteger a gestão orçamentária e a continuidade dos serviços públicos, não se admitindo medidas constritivas diretas como o sequestro sem que se configurem as hipóteses legais específicas (ex: quebra da ordem cronológica de precatórios), que não são o caso de um mero atraso no pagamento de RPV. A impugnação apresentada pela TERRACAP (id. 240904156) é, portanto, pertinente e deve ser acolhida para garantir a observância do rito processual adequado à execução contra a Fazenda Pública, já estabelecido neste processo. O sequestro de verbas públicas, como medida coercitiva para o pagamento de RPVs não adimplidas, somente pode ser aplicado nas estritas condições previstas em lei e de forma a harmonizar-se com o regime especial de pagamentos da Fazenda Pública. Diante do exposto, e em conformidade com a fundamentação supra, acolho a impugnação apresentada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (id. 240904156) para adequar o rito de execução ao regime contra a Fazenda Pública. Por conseguinte, ratifico a decisão de id. 196859379, que revogou as decisões anteriores (ids. 164815956 e 182761260) e determinou a readequação do rito processual ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e dos arts. 534 e 535 do Código de Processo Civil. Revogo a determinação de pagamento direto no prazo de 5 (cinco) dias constante do despacho de id. 238222198, bem como suas intimações subsequentes, por ser incompatível com o rito próprio da execução contra a Fazenda Pública. Determino que o cumprimento da sentença prossiga exclusivamente sob o regime de Requisições de Pequeno Valor (RPV) ou precatórios, conforme a natureza e o valor do crédito, observando-se as normas constitucionais e legais pertinentes. Em relação à RPV de id. 217620510, se ainda não adimplida, deve-se aguardar o procedimento próprio para o seu pagamento, vedada a determinação de sequestro de verbas públicas sem a observância das estritas condições legais aplicáveis a entidades sujeitas ao regime do art. 100 da CF/88. Em suas razões recursais (ID 77406434), sustenta o agravante, em síntese, que: (i) transcorrido o prazo de 60 dias para pagamento do RPV, imperioso o sequestro de verbas públicas para satisfação do título, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da efetividade da tutela jurisdicional, da segurança jurídica e da duração razoável do processo, sobretudo quando a obrigação de pequeno valor constitui exceção à ordem cronológica de pagamento pelo rito do art. 100 da CF; (ii) como o art. 13, em seu parágrafo 1o, da lei no 12.153, dispõe que "desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão", mostra-se legítima e obrigatória a imediata constrição do numerário devido, afastada qualquer discussão acerca da ordem cronológica de precatórios. Com tais argumentos, requer o deferimento da tutela de evidência recursal, ante a plausibilidade do direito, com a imediata determinação de sequestro de verbas da agravada, confirmando-se no mérito a providência buscada. Recolhido o preparo recursal (ID 77406530). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC[1], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Assim, não obstante o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2], ao tratar da suspensão da eficácia da decisão, mencionar os requisitos da tutela de urgência, possível, em tese, a antecipação de tutela antecipada de urgência ou de evidência no agravo de instrumento, nos termos do mencionado art. 1.019, I, c/c art. 294, ambos do CPC[3]. Para que seja deferida a tutela antecipada de evidência em caráter liminar é necessário, no entanto, que estejam presentes os requisitos previstos no art. 311 do CPC, verbis: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Desta forma, apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do mencionado artigo pode o juiz conceder liminarmente a tutela de evidência. A questão submetida à apreciação desta Corte diz respeito à possibilidade de se determinar o sequestro de verbas públicas suficiente ao adimplemento de requisição de pequeno valor pendente de pagamento por prazo superior a 60 dias. Na hipótese, a partir das alegações trazidas na inicial e com amparo na documentação apresentada, qual seja, a efetiva expedição da requisição de pequeno valor – RPV em novembro/24 (ID 77406441) e o transcurso do prazo de dois meses para pagamento (ID 77406440), verifica-se que pretende o agravante ver seu pedido enquadrado no previsto no art. 311, inciso II, do CPC[4]. No entanto, não basta, para a concessão da tutela de evidência, que estejam as alegações comprovadas documentalmente, sendo necessário, também, que seja trazida tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante a corroborar a tese invocada, o que não ocorre no caso em análise. Desta forma, inviável a concessão liminar da tutela de evidência ao caso em análise. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 311, do CPC, INDEFIRO o pedido concessão de tutela de evidência liminarmente. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[5]. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [4] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. (grifei) [5] Art. 1.019. (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;